Tribunal: TJES
Processo: 0010791-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010791-21.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010791-21.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL –

LEI MARIA DA PENHA – PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO -

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
Acerca do pleito prescricional, como bem destacado pelo parquet, observo que o réu foi condenado a pena inferior a um ano, e em assim sendo,
o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 03 anos,
conforme
dispõe o artigo 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.
No caso focado,
verifica-se que a denúncia foi recebida 22/05/2019 (fl. 47) e a sentença publicada em 22/09/2021,
sendo certo que
entre a denúncia e a sentença transcorreram pouco mais de dois anos, razão pela qual
inexiste prescrição a ser declarada.
2.
A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas
precisas
declarações da vítima, demonstrando plena convicção quanto a participação do
réu
no
s
delito
s
descrito
s
na exordial acusatória
,
restando
inviável
o pleito absolutório formulado pela defesa.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010791-21.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRÉ JORGE DE OLIVEIRA JÚNIOR
em face da r. sentença que
julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou pela prática do crime previsto no art
igo
147, do Código Penal,
na forma da Lei Maria da Penha,

fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia
05 de agosto
de 2018, ameaçou sua ex-companheira
Renata Cristina da Cunha Neves, com palavras de causar mal injusto, tudo na presença do filho do casal.

Em suas razões recursais, o apelante almeja
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, e no mérito, requer a
absolvição
do réu

ante a alegada ausência e provas para
a condenação
.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pel
o i
m
provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
Fábio Vello Corrêa
, opina pelo
im
provimento
do recurso
.

Acerca do pleito prescricional, como bem destacado pelo Parquet, observo que o réu foi condenado a pena inferior a um ano, e em assim sendo,
o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 03 (tês) anos,
conforme
dispõe o artigo 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.

No caso focado,
verifica-se que a denúncia foi recebida em 22/05/2019 (fl. 47) e a sentença publicada em 22/09/2021,
sendo certo que
entre a denúncia e a sentença transcorreram pouco mais de dois anos, razão pela qual
inexiste prescrição a ser declarada.

Acerca do pleito absolutório
, extrai-se d
os autos digitalizados que a
vítima confirmou que foi ameaçada de morte pelo réu, e ainda, que se sentiu atemorizada com a ameaça.

V
ejamos o seu relato, em juízo:

“
(...)
q
ue o
a
cusado não admitia o fim do relacionamento;
q
ue pouco tempo depois recebeu uma carta por debaixo da porta;
q
ue nesta carta ele a ameaçou;
q
ue ele não aceitava isso,
q
ue ela não pode o abandonar;
q
ue ficou com muito medo e resolveu dar parte dele;
q
ue por ele já responder por um homicídio, resolveu se proteger; (..)
q
ue confirma a autenticidade da carta que recebeu;
q
ue tem outras cartas com teor de ameaças remetidas pelo Acusado; (..)
q
ue ficou com medo quando recebeu a carta;
q
ue teme o Acusado;
q
ue acha que o
a
cusado pode concretizar as ameaças; (...)
q
ue ficou abalada devido as constantes ameaças do Acusado;
q
ue precisou fazer uso de medicações para dormir e ansiedade;
q
ue tem muito medo do réu.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou a vítima, que temeu por sua segurança física, conforme asseverou em juízo.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida, tanto pelo crime de ameaça como pelo de invasão de domicílio.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)